Tribunal: TJDFT
Processo: 0753422-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Pasep. Alegação de omissão, contradição e erro material. Temas 1.150, 1.300 e 1.500 do stj. Omissão suprida sem efeitos infringentes. Embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de omissão e contradição no julgamento quanto à legalidade dos débitos lançados em conta vinculada ao PASEP e à aplicação dos Temas 1.150 e 1.300 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à legalidade dos débitos lançados em conta vinculada ao PASEP e à aplicação dos Temas 1.150 e 1.300 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a regularidade dos débitos questionados na conta PASEP, reconhecendo a legitimidade dos lançamentos efetuados sob a sistemática PASEP-FOPAG. Apesar da omissão quanto a apreciação dos débitos sob rubrica do código “1009”, a matéria fora suprida e encontra-se embarcada pela conclusão de inexistência de irregularidade nos lançamentos por repasse em folha de pagamento.
5. A alegada omissão quanto ao Tema 1.300/STJ não procede. A tese fixada reforça o entendimento do acórdão de que cabe ao participante comprovar a ocorrência de saques indevidos sob as formas de crédito em conta e de pagamento por folha de pagamento.
6. Quanto ao Tema 1.500/STJ, inexiste contradição, pois o acórdão embargado concluiu, de forma suficiente, a ausência de provas dos alegados desfalques.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão quanto à referência ao código “1009”, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. Os lançamentos sob a rubrica “1009” na conta PASEP correspondem a débitos repassados ao participante por meio da folha de pagamento. 2. A aplicação dos Temas 1.150 e 1.300 do STJ não têm o condão de alterar o resultado do julgamento."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ, TJDFT, Acórdão no 1872224, Proc. no 0729874-53.2019.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 31/05/2024, DJe 14/06/2024.